Tribunal: STF
Processo: ARE 1407987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. SÚMULA 500 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL DE 1/6 (DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO). ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. SÚMULA 61. READEQUAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO.



    1. Condenado à pena a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado, mais 19 (dezenove) dias-multa, por infringência aos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (CP) e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



    2. É sabido que o julgador não pode formar o seu convencimento processual com base apenas em elementos informativos, como prevê o art. 155, do CPP. In casu, nota-se que o édito condenatório não violou o contraditório judicial, porquanto em sede policial foram colhidas a seguintes informações: i) confissão dos crimes pelo réu; ii) declaração do inimputável confirmando a prática delitiva na companhia do réu; e iii) depoimentos dos policiais. Já na esfera judicial, a vítima Antônio Nailton de Oliveira Gomes ratificou que reconheceu os réus e o adolescente (vide mídia em 2 min 50 s e 3 min 57 s), bem como há depoimentos uniformes dos policiais acerca da existência dos crimes, e ainda, ratificando que as vítimas reconheceram os autores do crime junto à autoridade policial, e, por fim, destaca-se que a res furtiva fora apreendida na posse dos réus.



    3. Em relação ao pleito absolutório do crime previsto no art. 244 – B, do ECA, restou demonstrado nos autos a atuação do adolescente M.R.V com o apelante e o corréu, nas práticas infracionais. Ressalte-se que o delito de corrupção de menores detém natureza formal, de perigo presumido, em que prescinde de prova da efetiva corrupção, sendo apenas necessário a participação do inimputável em conjunto com uma pessoa maior de 18 (dezoito) anos na prática de um delito, como perfaz a Súmula nº 500 do STJ. No caso em tela, a demonstração de farto conjunto probatório carreado nos autos demonstrando a existência de um adolescente chamado de M.R.V, à época com 16 (dezesseis) anos idade (pág. 26), no cometimento de delitos já configura o início ou agravamento do dano; logo, deve-se manter o decreto condenatório.



    4. Diante dos fatos e depoimentos supramencionados, verifica-se que a tese defensiva absolutória não deve prosperar, porquanto há conjunto probatório robusto e uniforme no sentido de caracterizar o apelante como autor do crime de roubo majorado e corrupção de menores, não tendo também que se falar em ausência de prova da existência dos fatos, haja vista o cotejo probatório caracterizador das práticas delitivas.



    5. Portanto, elide-se o pleito absolutório, uma vez que os elementos probatórios acostados aos autos comprovam a autoria e a materialidade.



    6. Empós análise da aplicação do critério trifásico pelo juiz singular, verifica-se que não foram valoradas negativamente nenhuma circunstância judicial, tampouco fora aplicado atenuante e agravantes. Contudo, fora aplicada a fração de 1/3 (um terço), com base nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, resultando no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    7. Já na fase do concurso de crimes, o magistrado fixou a fração de 1/2, para justificar a incidência dos dois crimes de roubo majorado, resultando no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP. Ocorre que o referido cálculo dosimétrico encontra-se em dissonância com o posicionamento jurisprudencial, pois, é sabido que a fração aplicada deve ser pelo número de delitos; logo, considerando a existência de dois episódios ilícitos narrados, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do art. 71, do CP.



    8. Por conseguinte, diante do concurso formal entre os delitos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP e art. 244-B, do ECA, mantendo-se a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena definitiva para 07 (sete) anos, 03 (três) meses, 03 (três) dias.



    9. Diante da alteração da supramencionada pena, altera-se a sanção da multa para 15 (quinze) dias-multa, em conformidade com o art. 49, do CP e a súmula 61 do TJCE.



    10. Por fim, altera-se o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.



    11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente